Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110541812APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DÚVIDA NO TOCANTE ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO FATO. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO TEMPO DA PRISÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por manter em casa uma porção de maconha pesando cento e cinquenta gramas e noventa e quatro centigramas. Informam os autos que policiais militares abordaram um irmão do acusado na rua depois que ele "dispensou" uma pequena porção de maconha. Em seguida, foram à residência dele e encontraram uma quantidade mais alentada da droga, da qual o réu assumiu a propriedade, confessando que a destinasse a consumo próprio e também à venda.
2 Essa confissão inquisitória não foi confirmada em Juízo, de sorte que, embora a quantidade da maconha apreendida possa sugerir a destinação de tráfico, não pode, por si só, servir de prova conclusiva do crime, pois a localização e apreensão da droga foi meramente casual, não havendo nenhuma outra evidência amealhada contra o réu quanto à suposta destinação de venda. Sem prova cabal da mercancia, há que se reclassificar a conduta para a de posse para uso pessoal. Considerando que o agente ficou preso em flagrante por dois dias, medida bem mais gravosa do que as sanções previstas no artigo 28 da Lei de Entorpecentes, declara-se extinta a punibilidade pelo efetivo cumprimento da pena.
3 Apelação provida.